Tribunal: TJES
Processo: 0002446-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002446-75.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROBERTO DE CASTRO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. DATA DO ACIDENTE DE TRABALHO. FIXAÇÃO DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PECULIARIDADES DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Nos benefícios acidentários, salvo prova em contrário, a data inicial da incapacidade laboral deve ser fixada na data do acidente.

II
– O art. 60, §8º da Lei 8213/91, determina que,
sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

III
– Condenada a fazenda pública nas demandas de natureza previdenciária,
o índice de correção monetária será o INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006; e os juros de mora serão de acordo com o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

IV
- TESE VENCEDORA: Nas sentenças ilíquidas, a verba honorária somente deve ser fixada quando da Liquidação do julgado, vide art. 85, §4º, II, do CPC.

V
- TESE VENCIDA: O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os elementos do art. 85, §2º do CPC.

VI
-
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, Dar provimento parcial ao Recurso.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002446-75.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
ROBERTO DE CASTRO

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, eis que irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz que a parte autora já havia perdido a qualidade de segurada quando da constatação da incapacidade, eis que esta restou fixada na data da perícia. Sustenta que a sentença objurgada não estabeleceu a data da cessação do benefício, a qual deve ser 15/01/2020. Por fim, argumenta que o índice de correção correto a incidir na espécie é o INPC, assim como, que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento).

Analisando com acuidade o caderno processual, verifico que assiste parcial razão ao apelante. Explico.

A sentença objurgada condenou o ora recorrente ao restabelecimento, desde a data da cessação, do benefício de auxílio-doença acidentário, devendo este ser mantido até que o segurado encontre-se apto para suas atividades habituais.

Dito isso, verifica-se que o juízo
a quo
entendeu que o segurado encontrava-se incapacitado desde a cessação indevida do benefício e, por conseguinte, não há que se questionar a qualidade de segurado,
ex vi
do art. 15, I da Lei 8213/91.

Ocorre que, a autarquia previdenciária questiona o termo inicial da incapacidade do apelado.

Examinando os documentos médicos que instruem a demanda, cotejados pelo laudo pericial, verifico que deve ser mantida a conclusão exarada na sentença. E assim o digo, porque restou evidenciado que a lesão que acomete o autor decorre do acidente de trabalho, fato este salientado pelo próprio perito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). SENTENÇA MANTIDA. I - Comprovada nos autos da ação previdenciária a incapacidade total e temporária da segurada para o exercício das atividades laborativas antes desempenhadas, em decorrência de acidente de trabalho, por meio de perícia médica realizada sob o crivo do contraditório, a concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. II -
"O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.
(AgRg no AREsp 760.911/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015). III - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210422812001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DIB FIXADA NA DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA. 1 -[..] 4-
A data de início do benefício é a data da cessação indevida do benefício anterior e não a data de juntada aos autos do Laudo Pericial. Precedentes do STJ.
5 – APELO NÃO PROVIDO. Sentença integrada em sede de Reexame Necessário. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0113814-26.2010.8.05.0001, Relator (a): Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/10/2015 ) (TJ-BA - APL: 01138142620108050001, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2015)

Desta forma, em que pese não existam laudos médicos de todo o período debatido, a própria natureza da incapacidade revela que esta surgiu e se mantém desde o acidente; decerto que inexiste indício de que o autor tenha restabelecido sua capacidade entre a cessação do benefício e a realização da perícia.

Dito isso, de rigor o indeferimento da tese recursal sob exame.

Em evolução, no que toca à data da cessação do benefício, tenho que assiste razão ao apelante, haja vista a previsão do §8º do art. 60 da Lei 8213/91:

§ 8
o

Sempre que possível
, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo,
deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

No caso dos autos, o
Expert
sugeriu na perícia que a incapacidade temporária do autor poderia ser revertida após 120 (cento e vinte) dias de acompanhamento fisioterápico, ressalvando a devida reavaliação após esse período.

Sendo assim, verifico que,
in casu
, se mostra possível a fixação do tempo estimado de duração do benefício, razão pela qual reformo a sentença nesse tocante, devendo constar que o auxílio-doença acidentário do apelado terá duração de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da perícia.

Em tempo, friso que tal limite temporal não é prazo final para recuperação da capacidade laboral, mas prazo para realização de nova avaliação do segurado.

Insurge-se, ainda, o INSS, quanto ao índice de correção monetária, afirmando que deve ser aplicado o INPC. Sobre o tema, há muito já decidiu o C. STJ, consoante esclarece aresto deste Sodalício:

EMENTA: apelação cível e remessa necessária. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. correção monetária. aplicação do inpc. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO INC. IIDO § 4º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1- Realizada a prova pericial, restou concluído que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade parcial e definitiva para o trabalho na atividade habitual, com sequela no membro inferior esquerdo, fazendo jus ao pagamento do auxílio-acidente mensal, no valor de 50% do salário de benefício, na forma dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 86 da Lei 8.213/91. 2 -
O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. 3- Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que a sua fixação pela magistrada a quo se revela prematura, posto que em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do c. STJ, não comportando, portanto, acolhimento a pretensão recursal para que tal verba seja, neste momento, reduzida para o percentual mínimo. 4- Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença inalterada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00114905520178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

Sendo assim, sobre as parcelas em atraso serão aplicados juros segundo o índice oficial de caderneta de poupança, desde o vencimento de cada parcela, e correção monetária segundo o INPC, nos termos da Súmula 204 do STJ; não se podendo olvidar que, tratando-se de consectários da condenação, sua alteração poderá se dar inclusive de ofício.

Por fim, quanto ao percentual dos honorários advocatícios, entendo deva ser rejeitado o apelo. Isso pois, o Código de Processo Civil estabelece que a fixação dos honorários, entre 10% e 20%, deverá ser norteada pelo grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º).

Em outras palavras, não existe obrigação de fixação dos honorários no mínimo legal.

Tendo em conta as peculiaridades da demanda de origem, notadamente a complexidade da causa, entendo deva ser mantido o percentual fixado pelo magistrado.

Isso posto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença apenas no que toca à fixação da data de cessação do benefício, que será de 120 (cento e vinte) dias da realização da perícia, e índice de correção monetária e juros moratórios, que serão, respectivamente, INPC e índice oficial de caderneta de poupança, mantendo incólume os demais capítulos.

Majoro os honorários advocaticios para 18% (dezoito por cento).

É o como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Em sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, ante a divergência parcial lançada pela E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

E, após analisar detidamente os presentes autos, tenho que o voto condutor se encontra em consonância com o que vem entendendo este E. Tribunal de Justiça acerca do restabelecimento e data de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

Contudo, comungo do entendimento da E. Desembargadora Eliana acerca da fixação dos honorários advocatícios, haja vista que, sendo a sentença objurgada ilíquida, incide a regra prevista no inc. II, §4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações,
acompanho
a divergência inaugurada para, tão somente, postergar a fixação dos honorários advocatícios para o procedimento de liquidação da sentença.

É como voto.